Tribunal: TJDFT
Processo: 0720333-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720333-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS FC DO VALE LTDA, CLEVIO RAMOS XAVIER DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Itaú Unibanco S.A. contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que indeferiu o reconhecimento da sucessão empresarial (proc. no 0715129-63.2022.8.07.0001, ID no 156216781, págs. 1-3). 2. A agravante, em suma, defende que não seria necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois pretende a inclusão da empresa, Comércio de Alimentos Macedo Ltda., CNPJ no 44.599.441/0001-27, como sucessora da executada, diante da demonstração dos requisitos fático-legais necessários. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecida a sucessão empresarial, com a inclusão da pessoa jurídica supracitada no polo passivo da demanda originária. 4. Preparo (ID no 47061667, págs. 1-2). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 7. O reconhecimento da sucessão empresarial exige o preenchimento de todos os requisitos legais para ser deferido e encontra amparo no CC, art. 1.146. 8. São requisitos para a sucessão empresarial: a) existência de confusão entre os sócios; b) realização da mesma atividade empresarial; c) atividades desenvolvidas no mesmo local. Precedente: Acórdão no 1389528, 07011503720218079000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 10/12/2021. 9. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento (CC, art. 1146). 10. De acordo com esse dispositivo, a sucessão importa solidariedade entre o adquirente e o alienante pelas obrigações contraídas em favor do empreendimento e anteriores ao trespasse, pelo prazo de um ano, contado a partir da publicação da averbação do negócio quanto aos créditos vencidos e a partir da data dos respectivos vencimentos quanto aos vincendos. 11. Conforme ponderado na decisão recorrida, não há demonstração de que houve trespasse. A empresa indicada pela agravante, Comércio de Alimentos Macedo Ltda., tem como sócio Luidy David Ferreira Macedo, que não consta no quadro social da executada, Comercial de Alimentos FC do Vale Ltda. 12. O endereço das empresas também é diferente, conforme registros na Junta Comercial, sendo que a única semelhança se refere ao objeto social, a qual não é suficiente para configurar a sucessão empresarial pretendida pelo agravante. 13. Diante da ausência de identidade de endereço e de relação total entre os sócios das pessoas jurídicas apontadas, não há sucessão empresarial, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos fático-legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO